Tribunal: TJDFT
Processo: 0749193-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DANOS MORAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida.
2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito.
3. Não demonstrados os serviços extras prestados pelo escritório de advocacia, incabível o arbitramento de honorários advocatícios além daqueles efetivamente contratados.
4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de desfazimento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
5. Recursos conhecidos e não providos.